Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707715-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Jardins Das Acácias contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento judicial, por equidade, das datas de pagamentos das faturas da CAESB na ação de cumprimento de sentença no 707870-68.2019.8.07.0018 (16a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por CONDOMINIO JARDINS DAS ACÁCIAS em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB. O perito informou ao id 166793581 - Pág. 3 que não identificamos as datas de pagamento das faturas referentes aos meses de 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019. As partes foram intimadas a indicarem as datas de pagamento. Ao id 179292962 o requerente pugna para que sejam fixadas por equidade as datas de pagamentos das faturas de competências 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019. Decido. O processo encontra-se em fase de liquidação de sentença. Essa visa a apurar o valor do débito. O cálculo não pode ser feito por equidade, mas deve estar amparado em documentos que indiquem as efetivas datas de pagamento. Sem isso, não é possível a liquidação do julgado e pagamentos eventualmente não comprovados nos autos não podem ser considerados para apuração do valor devido. Trata-se de débitos recentes cujos pagamentos devem ser objeto de controle da parte requerente, a quem cabe informar nos autos respectivas datas. Indefiro o pedido de indicação de data de pagamento por equidade. Ficam as partes intimadas. A parte agravante alega, em síntese, que: a) “data máxima vênia, a referida fundamentação evidencia que o douto juízo não se manifestou: I. sobre a declaração de quitação de débitos emitida pela CAESB referente ao período de 11/10/2012 a 31/05/2023 (ID 171879768) e acostada à petição de ID 171879767 (pendente de análise), cujo documento é de direito do consumidor conforme a própria Lei Federal no 12.007/2009; II. sobre o fato de que estão pagas as faturas de competências 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019, visto que estão abarcadas pelo referido período de quitação (11/10/2012 a 31/05/2023); III. sobre obrigação legal e irrefutável da CAESB em informar as datas de pagamentos das faturas correspondentes, seja à luz do CDC, Código Civil e Lei Federal no 12.007/2009, principalmente em obediência a determinação judicial; IV. sobre Despacho de ID 156790092 determinando à CAESB que informe as datas de pagamentos dos anos calendários 2014 a 2019; V. sobre novo Despacho de ID 174495058 determinando novamente à CAESB as datas de pagamentos das faturas; VI. sobre petição do Sr. Perito onde requer a intimação da CAESB para que “informe as datas dos pagamentos para que possamos apresentar os cálculos conclusivos.”, cuja questão foi pontuada na petição pendente de análise de ID 173714816, sendo que não compete ao expert definir as datas de pagamentos, mas tão somente à CAESB; VII. sobre petição da CAESB de ID 176889552 onde informa que, “(...) De 2018 a 2021 o condomínio autor realizou cinco parcelamentos, como demonstra a documentação em anexo, com as contas de 03/2018 até 04/2021 (...)”, e que “(...) os valores das citadas contas só começaram a ser quitadas a partir da conta de referência 06/2021, que foi paga em 23/06/2021. (...)”, porém, a CAESB se nega a informar as datas de pagamentos das referidas faturas, descumprindo ordem do juízo de piso; VIII. sobre o fato de que as faturas referentes aos meses de 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019 foram parceladas conforme planilha analítica de ID 157008977, cuja data pagamento deve ser aferida pela CAESB a medida que foram sendo realizadas os pagamentos dos último parcelamento aderido em 12/04/2021 conforme petição da concessionária de ID 176889552; IX. ausência e manifestação do juízo de piso sobre petição do condomínio autor de ID’s 171879767 e 173714816, as quais encontram-se pendentes de análise.”; b) “Eis as questões que deveriam ter sido considerada pelo douto juízo de piso, entretanto, foram ignoradas para solução de uma controvérsia gerada por culpa exclusiva da CAESB, que, incontestavelmente, nega-se a apresentar datas de pagamentos de faturas parceladas e já pagas.”; c) “o fato do condomínio autor ter requerido a fixação das datas de pagamentos por equidade com base na declaração de quitação não mitiga o seu direito de obter expressamente e de forma transparente os dados em poder da CAESB, muito menos exonera essa de os informar conforme os ditames legais.”; d) “de acordo com a planilha analítica de ID 157008977 – datada de 28/04/2023, constam como parceladas as faturas referentes às competências de 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019, mas repita-se, tais faturas estão pagas conforme documentos acostados aos autos e a própria declaração de quitação.”; e) “como foi indeferido o pedido de indicação de data de pagamento por equidade, então, sob os ditames legais era e é imprescindível que sejam respeitados os atos processuais praticados no processo originários e que a CAESB seja obrigada a cumprir ordem judicial e a apresentar as datas de pagamentos das faturas de 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019, ainda que seja necessário subsidiariamente aplicar no caso em tela as regras do art. 43, caput, § 1o do CDC, e arts. 313, 314, 319, 320, caput, § único, e 322, ambos do Código Civil”. Pede a concessão da tutela antecipada para: a) fixar a obrigação “à CAESB para que apresente as datas de pagamentos das faturas de competências 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019, bem como para que cumpra as ordens emanadas do juízo de piso, sob pena de sanções processuais”; subsidiariamente, b) determinar que “o juízo singular se manifeste expressamente para solucionar a controvérsia que gira em torno da necessidade da CAESB apresentar as datas de pagamento das referidas faturas”; cumulativamente, c) “que sejam fixadas sanções processuais à agravada se tentar rediscutir a coisa julgada material”. No mérito, pede a confirmação da tutela. Intimada a se manifestar acerca do possível não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (id 56933891), a parte agravante apresenta petição pelo conhecimento e provimento do recurso (id 57390508). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer os pedidos formulados nas alíneas (a) e (c), pois constituem matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância) (Código de Processo Civil, art. 932, III). No ponto, a parte agravante pede, resumidamente, (i) a fixação de obrigação de fazer em desfavor da CAESB, para que apresente as datas de pagamento das faturas relacionadas, bem como a cominação de sanção em caso de eventual descumprimento (ii) e cominação de sanção em caso de rediscussão da matéria já decidida anteriormente (ônus de apresentar as efetivas datas de pagamento das faturas). Tais pedidos não foram analisados pela decisão de origem, ora impugnada, que se limitou a indeferir o pedido de fixação por equidade (arbitramento judicial) das datas de pagamento das faturas de competências 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019. Desse modo, a fim de que seja mantida a coerência do sistema jurídico, não podem ser conhecidas por esta instância, em sede recursal, alegações não analisadas nesse momento pela instância originária, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Apenas a título complementar, é fato que o processo originário está permeado de decisões acerca daquelas questões, ora não conhecidas, todavia, o agravante não as teria impugnado oportunamente. Assim, conheço, em parte, do agravo de instrumento, especificamente do aludido item (b), haja vista que preenche os requisitos de admissibilidade, impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III) e não se encontra prejudicado (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III, a contrario sensu). A matéria devolvida reside em aferir a quem compete prestar informações referentes às datas de pagamento das faturas de competências 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019. Sobre isso, a decisão agravada consignou: Trata-se de débitos recentes cujos pagamentos devem ser objeto de controle da parte requerente, a quem cabe informar nos autos respectivas datas (id 179339804 – na origem). Percebe-se, portanto, que o e. Juízo de origem inverteu o ônus da prova de forma a violar a decisão proferida no dia 18.01.2021 que teria determinado: Outrossim, fica a Executada CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL intimada, via Sistema, para: a) satisfazer a obrigação de emitir faturas considerando o consumo real de água e esgoto do Condomínio Autor determinada em Sentença de Id. n. 50992077, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia, até o limite de R$ 40.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o, do CPC; b) apresentar documentos elucidativos referentes às faturas de água desde 08/2014, de modo a possibilitar a liquidação dos créditos, nos termos do artigo 510 do CPC, no prazo de 15 dias úteis (id 81247629 – na origem). Nessa perspectiva, impõe-se a revogação parcial da decisão impugnada, mais especificamente da parte em que inverteu o ônus da prova, a fim de que seja garantida a segurança jurídica às partes. A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. No ponto, a determinação anterior de que o ônus de fornecer as faturas é da CAESB já se encontra preclusa, de forma que a posterior inversão do ônus da prova a atribuir à parte agravante o dever de fornecimento das datas de pagamento fere a segurança jurídica e a coisa julgada material. Diante do exposto, da parcela da matéria recursal conhecida, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Revogada a decisão agravada tão somente no ponto em que determina a inversão do ônus da prova, de forma a manter como dever da CAESB (devedora) a apresentação da data do pagamento das faturas de água remanescentes, tais como decidido anteriormente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator